Tribunal: TJMT
Processo: 1027774-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027774-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO PAULINO AZEVEDO - CPF: 289.769.162-04 (RECORRIDO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 12 de dezembro de 2024 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Aguardo o pedido de vista 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vista dos autos Plenário virtual de 19 a 22 de maio de 2025. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao Recurso. (Sessão de 12/12/2024) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Acompanho o Relator. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o voto condutor, uma vez que a controvérsia posta nos autos não versa sobre a legitimidade da contratação do empréstimo, mas sim acerca da realização de transação financeira via PIX por terceiro fraudador. Ademais, observa-se que a parte requerida não impugnou de forma específica os fundamentos expostos na petição inicial, limitando-se a defender a regularidade da contratação do referido empréstimo, questão esta que não constitui o objeto da presente demanda. Apenas a guisa de esclarecimento pedi vista dos autos para melhor analisar a situação dos autos, isto em razão de entendimento emanado desta turma quanto as transações via pix, todavia, o caso versado tem algumas peculiaridades. O banco aparentemente suspeitou de fraude quando da primeira transação haja vista que não aconcretizou. Não ha nos autos qualquer comprovação de que tenha contactado o correntista antes de liberar novas transações para a mesma pessoa. A contestação é desprovida tanto de provas quanto de fundamentação capazes de infirmar o pleito da parte autora, alías, consigna sobre emprestimo, objeto nao discutido nos autos. Desta feita, não há como isentar o reclamado de responsabilidade. Acompanho o bem fundamentado voto do eminente relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADAS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES PIX. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO
A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto
contra sentença de parcial procedência que condenou a instituição ora recorrente ao pagamento de
indenização
por danos materiais e morais em razão de transferências PIX fraudulentas realizadas na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação recursal consiste em
: (i) verificar a competência dos juizados especiais face à alegada complexidade da causa; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira; (
iii
) analisar a responsabilidade da
instituição financeira
pelas transferências fraudulentas contestadas na conta do consumidor; (iv) definir a configuração do dano moral e o valor estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
caso demanda tão somente a
análise de direito e documental
, cujo conjunto se mostra
suficiente para a resolução da lide, sem a necessidade de perícia técnica, motivo por que afastada a preliminar de incompetência dos juizados especiais.

4. À luz da teoria da asserção, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
pois a relação jurídico-material está devidamente delineada na petição inicial e a aferição de a parte recorrente ser ou não responsável pela alegada falha na prestação do serviço depende da análise meritória.

5.
Reconhece-se a falha na prestação de serv
iço pela instituição financeira
que
autorizou transação previamente cancelada sem que houvesse a anuência do consumidor e, ainda,
não adotou medidas adequadas para prevenir ou mitigar o dano, especialmente ao não instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a contestação administrativa da fraude pelo consumidor, conforme determina a normativa setorial.

6.
Quanto aos danos morais, verifica-se que a
não resolução administrativa, aliada à falha na segurança e a não instauração do MED
,
viola a
esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

7.
Entende-se que o
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, sendo
adequada a sua redução quando evidenciado excesso, como se afigura no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar excludentes de responsabilidade.

2.
A omissão na
instauração
do Mecanismo Especial de Devolução em casos de fraude por PIX, quando devidamente contestada a operação na via administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço
.

3.
O arbitramento do
quantum
indenizatório
a título de danos morais
deve observar a extensão do dano
e
as peculiaridades do caso concreto.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o; Resolução BCB n. 1/2020,
arts
. 41-B, 41-C, 41-D, 78-F e 78-G.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 479 do STJ
;
TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, Terceira Turma Recursal, j. 19.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte ora recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.000,00) e morais (R$ 2.000,00)
.

Em suas razões recursais,
a instituição financeira suscita as preliminares de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia (i) e ilegitimidade passiva
ad causam
(ii). No mérito, pugna pela reforma da sentença sob a tese de culpa exclusiva de terceiro e da parte autora (iii).
Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais (iv) ou redução do
quantum
indenizatório (v).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i)

Incompetência dos juizados especiais.

Não há que se falar em complexidade da matéria a ensejar a realização de perícia técnica, pois os fatos descritos e a dinâmica da fraude se traduzem em elementos puramente documentais, sendo possível o trâmite do feito nos juizados especiais cíveis.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO E CAMINHÃO EM MOVIMENTO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando e os vídeos apresentados demonstram a dinâmica do acidente.

Configura-se a culpa concorrente quando o veículo estacionado em local proibido contribui para o acidente de trânsito, cabendo a divisão proporcional dos danos entre as partes.

(N.U 1029056-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Desta feita,
rejeito a preliminar.

(ii)

Ilegitimidade passiva ad causam.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810- 83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080- 58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais,
razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrente, pelas transferências fraudulentas contestadas na conta do consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Dessa forma, considerando a relação consumerista entre as partes e a impossibilidade de produção de prova negativa pela parte autora, caberia ao banco réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, o que não ocorreu. Observa-se que o banco reclamado não comprova que as transações foram realizadas pelo autor, tampouco por culpa e ou desídia deste, de modo que se limita a informar que as transferências pix realizadas em favor de Caio Martins foram realizadas mediante inserção de login e senha do autor.

Recrudesce o fato de que na data de 12.12.2023, quando foi realizada a primeira transação pix fraudulenta na conta do autor, para o destinatário Caio Martins, o banco reclamado cancelou a transferência em decorrência de suspeita de fraude (ID 153336407-pág.21), entretanto, permitiu, que transações idênticas (pix enviado ao mesmo destinatário) ocorressem na data de 14.12 e 15.12.2023 (ID153336407- pág.25-26)

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comunicou ao Banco reclamado sobre a fraude no dia 15.12.2023, data que foi realizada a última transação, entretanto, a ré manteve-se inerte (ID153336409).

Note-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC).

Vale dizer que o banco reclamado assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

Infere-se, que o banco reclamado é responsável pelos danos causados ao cliente, bastando a demonstração do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o mencionado dano e o serviço prestado ao consumidor (nexo causal), questão sedimentada com a edição da Súmula no 479, do STJ [...]

Registra-se, ademais, que não restaram caracterizadas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 14, § 3o, incisos I e II do CDC, que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, quando tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, pela leitura dos autos e das provas que instruem o processo, é de se notar que a responsabilidade objetiva do banco reclamado não foi elidida. Cabia ao Banco, no âmbito de sua atividade, a checagem da regularidade da operação, sobretudo após a comunicação da possibilidade de fraude pela parte autora.

Não se perca de vista que o banco possui os meios necessários para rastrear o destinatário, podendo confirmar se a transferência se deu de forma regular. Contudo, não o fez, ou pelo menos, não demonstrou nos autos as providências efetivamente tomadas sobre o problema comunicado pelo consumidor.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

Julgo procedente
o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referentes as operações PIX fraudulentas realizadas na conta do autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC da data das transferências pix, quais sejam, 14.12.2023 (R$1.000,00) e 15.12.2023 (R$4.000,00)

Julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento da sentença.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

Pois bem.

A parte recorrente narra que entrou em sua conta bancária no dia 15/12/2023 e identificou o saldo zerado em decorrência de 2 (duas) transações não reconhecidos realizadas para a pessoa de CAIO MARTINS, sendo uma no dia 14/12/2023 (id. 236094169 – fls. 25 – R$ 1.000,00) e outra no dia seguinte (id. 236094169 – fls. 26 – R$ 4.000,00), ao passo que procedeu com a contestação imediata das operações (id. 236094170).

Em sede de defesa, o banco se prestou a alegar que a fraude se deu por culpa exclusiva da vítima, pois não há mínimo indício de invasão na conta em relação as transações contestadas, sem prestar maiores esclarecimentos quanto aos dados das operações.

Todavia, a tese defensiva se mostra suicida por 2 (dois) vertentes. Explico.

A primeira reside no fato de que, no dia 12/12/2023, houve a tentativa de transferência via PIX do valor de R$ 3.295,40 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) para a mesma conta de destino (CAIO MARTINS) imediatamente cancelada pela instituição financeira, que não demonstrou qualquer ciência do consumidor em relação às demais operações, ou seja, houve o cancelamento da transferência em um primeiro momento e, apenas 2 (dois) dias depois, foi tentada nova transferência, que, desta vez, foi autorizada sem que sequer fosse consultado o consumidor.

Já a segunda vertente diz respeito ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta desenvolvida pelo Banco Central para coibir a ocorrência de fraudes financeiras como a presente. Apesar de a instituição financeira defender que não há mínimo elemento probatório da irregularidade das transações, fato é que foram realizadas na modalidade PIX, ou seja, independentemente de possuir indícios de fraude, havendo a contestação administrativa, compete ao banco a instauração do procedimento, o que não ocorreu no caso.

A Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41- C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único. Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude. Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitála.

[...]

O quadro delineado ilustra que o banco MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. não tomou as medidas necessárias para abertura do Mecanismo Especial de Devolução, inexistindo resposta quanto à contestação administrativa realizada pela parte autora (id 236094170), em completo desacordo com a mencionada resolução.

Assim, ao não prestar o suporte necessário quanto à contestação das transações na via administrativa e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto à realização do MED, o MERCADOPAGO.COM incorreu em falha na prestação de serviços e, por isso, deve ressarcir os valores contestados pela parte recorrida, nos termos da Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência.

5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado.

6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Quanto à condenação em danos morais, a não realização do Mecanismo Especial de Devolução, aliada a não resolução administrativa e clara falha na segurança do banco, ao permitir a realização de operação previamente cancelada sem a anuência clara do consumidor, têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta do MERCADOPAGO.COM traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter obstado recuperado o valor objeto do crime, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, e os valores comumente estabelecidos nesta 2a turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Intimem-se, excepcionalmente, as partes acerca do inteiro teor do acórdão, em razão do decurso de tempo ocorrido para julgamento em virtude do pedido de vista dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025